Tribunal: TJSP
Processo: 0019458-24.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO
Atraso na conclusão de obra pública – Alegação de terem havido custos indiretos não pagos pela Sabesp – Serviços extraordinários pagos mediante a realização de aditivos contratuais – Reequilíbrio da equação econômica-financeira – Impossibilidade:

– Apenas o prejuízo extraordinário, insuportável, decorrente de fato imprevisto, ou de fato previsto, mas de consequência

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO
Atraso na conclusão de obra pública – Alegação de terem havido custos indiretos não pagos pela Sabesp – Serviços extraordinários pagos mediante a realização de aditivos contratuais – Reequilíbrio da equação econômica-financeira – Impossibilidade:

– Apenas o prejuízo extraordinário, insuportável, decorrente de fato imprevisto, ou de fato previsto, mas de consequência imprevista, que retarde ou impeça a execução do ajuste é que autoriza a alteração do preço do contrato.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 0019458-24.2012.8.26.0053
Voto n° 26094
Registro: 2020.0001034053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0019458-24.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONSTRUTORA GOMES LOURENÇO S/A (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), é apelado COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO
ESTADO DE SAO PAULO - SABESP.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso da ré, para julgar improcedente o pedido, invertidos os ônus da
sucumbência, prejudicado o recurso da autora. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 0019458-24.2012.8.26.0053
Voto n° 26094
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 0019458-24.2012.8.26.0053
APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO - SABESP
APELADO: CONSTRUTORA GOMES LOURENÇO S/A
JUIZ PROLATOR: EMÍLIO MIGLIANO NETO
COMARCA: SÃO PAULO

VOTO No 26094
EMENTA
CONTRATO ADMINISTRATIVO
Atraso na conclusão de obra pública – Alegação de
terem havido custos indiretos não pagos pela Sabesp
–
Serviços
extraordinários
pagos
mediante
a
realização de aditivos contratuais – Reequilíbrio da
equação econômica-financeira – Impossibilidade:
– Apenas o prejuízo extraordinário, insuportável,
decorrente de fato imprevisto, ou de fato previsto,
mas de consequência imprevista, que retarde ou
impeça a execução do ajuste é que autoriza a
alteração do preço do contrato.
RELATÓRIO
CONSTRUTORA GOMES LOURENÇO S/A ajuizou demanda em
face da COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO-SABESP, objetivando o restabelecimento do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato administrativo no 62.931/06.
Sentença (fls.1094/1103) de procedência do pedido, sob o fundamento
de que restou demonstrado que no curso da execução do contrato referente à
Obra Estação Elevatória Grajaú-Jaraguá, houve a ocorrência de interferências
imprevistas que impuseram custos adicionais à autora no montante de R$
3.802.079,60 (válido para 2016). Condenou a Sabesp ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em R$ 70.000,00, nos termos do artigo 85, §8o
do CPC/15.
Interposto recurso (fls. 1106/1120) pela Sabesp no qual aduz,
preliminarmente, ser necessária a realização de nova perícia, pois o perito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 0019458-24.2012.8.26.0053
Voto n° 26094
indicado pelo juiz foi suspenso de suas atividades pelo CRCSP, de modo que
ao tempo da perícia estava exercendo ilegalmente a sua profissão de contador.
No mérito, alega que durante o curso do contrato administrativo no 62.931/06,
houve diversas prorrogações e em todas elas o equilíbrio econômico foi
restabelecido mediante a realização de termos aditivos. Sustentou que a autora
não comprovou que não concorreu para os atrasos e, desse modo, não teria
direito ao recebimento do montante apurado pela perícia contábil. Alega, ainda,
que no caso não houve situação imprevista ou agressão às condições
primeiramente avençadas que motivem a indenização pretendida. Aponta que
os laudos periciais são imprestáveis, pois vagos e imprecisos. Nesse sentido,
explica que o prazo original do contrato era de 720 dias, tendo como despesa
indireta o montante de R$ 690.000,00, isto é, R$ 958,33 por dia. Se o atraso foi
de 631 dias, o valor total eventualmente devido à autora seria de R$
604.706,23. Em seguida, ressalta que o laudo pericial possui diversos vícios:
(a) há notas fiscais sequenciais com datas muito distantes; (b) valores de folha
de pagamento não compatíveis com o contrato; (c) indevido reajuste contratual
em percentual fixo de 40,04% sem especificar como apurou este percentual; (d)
utilização do IGP-M como índice de atualização do valor devido, quando a
decisão determina a utilização da Tabela Prática do TJSP; (e) aplicação
equivocada dos juros de mora. Por tudo isso, conclui que sendo o caso de
condenar a Sabesp ao pagamento dos custos indiretos, deve-se acolher o valor
total de R$ 604.706,23, ou então deve-se determinar o refazimento da perícia
contábil, a fim de sanar os equívocos apontados.
Interposto, ainda, recurso pela autora (fls.1123/1131) no qual impugna
o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, vez que o §8o do
artigo 85 do CPC apenas autoriza esse expediente nos casos em que o valor da
condenação ou proveito econômico forem irrisórios. No caso, o valor da
condenação é líquido e não é irrisório. Logo, era o caso de se observar o
disposto no artigo 85, §2o, CPC.
Foram apresentadas contrarrazões às fls.1137/1144 e fls.1145/1158.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 0019458-24.2012.8.26.0053
Voto n° 26094
FUNDAMENTOS
Narra a autora que firmou com a Sabesp o contrato administrativo no
62.931/06 para realização da Obra Estação Elevatória Grajaú-Jaraguá a ser
executada até 20/07/2009 e com valor global de R$ 31.449.062,36. Contudo,
no curso da execução da obra, foram necessárias duas prorrograções de prazo,
formalizadas mediante aditivos contratuais, que adiaram o término da obra para
15/05/2010 com autorização para funcionamento apenas em janeiro de 2011.
Sustenta a autora, entretanto, que os aditivos não contemplaram todos
os custos indiretos, razão pela qual entende ter havido desequilíbrio na equação
econômica do contrato, prentendendo, assim, seja a Sabesp condenada ao
pagamento de tais custos indiretos.
Nesse sentido, juntou documentação para comprovar a ocorrência de
fatos imprevistos, tais como a necessidade de terraplanagem em terreno mais
complexo do que o apontado inicialmente, erros e omissões no projeto
executivo elaborado pela Sabesp, ausência de licença ambiental, dentre outros.
Diante deste quadro, foi determinada a realização de laudo pericial
contábil para avaliar se os custos operacionais (indiretos) e os serviços
extraordinários executados pela autora tinham sido cobertos pelo preço do
contrato, considerando os aditivos realizados. O laudo foi juntado às fls.
834/873 e concluiu que muito embora os serviços extraordinários tenham sido
custeados pela Sabesp, os de natureza operacional não o foram.
Após análise da documentação constante nos autos, conforme
os fatos relatados e transcritos, este perito conclui o presente
trabalho com os seguintes apontamentos:
-
houve atraso na obra, que refletiu no prazo final de entrega
da mesma, bem como nos custos do contrato e que tais valores
não foram alcançados pelos termos aditivos e ajustes de
preços firmados ao longo da execução dos serviços.
-
como consequência, o excesso de prazo causou desequilíbrio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 0019458-24.2012.8.26.0053
Voto n° 26094
econômico-financeiro do contrato;
-
deste modo, verificou-se que houve perda econômica e
financeira da requerente, no montante atualizado, nos termos
previstos pelo contrato firmado entre as partes, no importe de
R$ 3.802.079,60 (três milhões oitocentos dois mil e setenta e
nove mil reais e sessenta centavos) em decorrência do
alongamento do contrato;
-
os cálculos e planilhas detalhadas encontram-se no apêndice
deste trabalho.
Escorada na conclusão pericial, a sentença julgou procedente o pedido
autoral. Confira-se:
(...) A controvérsia dos autos consiste em verificar se a autora foi
devidamente remunerada e se os aditivos contemplaram os prejuízos
suportados em virtude das intercorrências e atraso verificados. É
incontroverso que a execução da obra foi dilatada em razão das
seguintes intercorrências: (a) terraplanagem e estabilidade dos taludes;
(b) alteração do projeto elétrico para a instalação de mais dois
transformadores de potencial; (c) construção da subestação e da
execução do ramal de interligação entre linha de alta tensão e
subestação (RAC); (d) execução do ramal de interligação entre linha de
alta tensão e subestação (RAC); (e) alteração do projeto estrutural, com
serviços novos, novos esforços estruturais, incremento de fundações; (f)
execução da cortina atirantada com proteção catódica; (g) alteração do
projeto de aterramento elétrico; (h) substituição do material das juntas
de montagem e problemas da válvula de alívio multijato. (...) Ora, o
ponto central da ação é a ocorrência ou não do alegado desequilíbrio
econômic-financeiro em virtude da prorrogação contratual, que não se
confunde com a anuência ou não da autora com as condições pactuadas
quando das alterações. (...) Ao analisar a petição inicial e a vasta gama

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 0019458-24.2012.8.26.0053
Voto n° 26094
de documentos trazidos aos autos, infere-se que os fatores determinantes
para a prorrogação do prazo contratual, em sua maioria, decorreram de
omissões pela requerida. No entant, não há como se afastar a ocorrência
do que o Professor Helly Lopes Meirelles denomina interferências
imprevistas: (...) Dessa forma, os documentos carreados aos autos
indicam que houve alteração qualitativa do contrato para atendimento
das necessidades da Sabesp que resultaram em mudanças no prazo
contratual, restando comprovado por meio do laudo pericial os prejuízos
suportados pela autora. Com efeito, considerando os princípios da boa-
fé contratual, não há como se afastar o direito da autora à remuneração
pelos serviçcos realizados, sob pena de enriquecimento sem causa por
parte da Administração, até porque, embora a requerida possa alterar de
forma unilateral os contratos, há a obrigação legal de manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro. (...)
Contudo, a sentença deve ser reformada.
Inicialmente, deve ser afastada a preliminar de nulidade do laudo
pericial por ter o perito sido suspenso do exercício de sua função. Com efeito,
está claro que a perícia foi elaborada em período anterior ao da suspensão,
razão pela qual o perito estava em exercício regular da profissão.
De todo modo, como é o caso de reforma da sentença, não há
necessidade de maiores elaborações sobre esta alegação.
O direito ao equilíbrio econômico-financeiro está previsto no artigo 37,
XXI da Constituição Federal que determina sejam “mantidas as condições
efetivas da proposta”.
Nessa esteira, a Lei 8666/93 fez previsão das hipóteses em que seria
autorizada a alteração contratual, a fim de se restabelecer a equação econômico-
financeira. É este o propósito do §1o do artigo 57:
§ 1o: Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 0019458-24.2012.8.26.0053
Voto n° 26094
entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do
contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos,
devidamente autuados em processo:
I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;
II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de
execução do contrato;
III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de
trabalho por ordem e no interesse da Administração;
IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos
limites permitidos por esta Lei;
V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua
ocorrência;
VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração,
inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente,
impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo
das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.
E, ainda, a previsão do artigo 65, inciso II, d, da mesma lei:
restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre
os encargos do contratado e a retribuição da administração para a
justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do
contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou
previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea
econômica extraordinária e extracontratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 0019458-24.2012.8.26.0053
Voto n° 26094
Extrai-se destas disposições que o equilíbrio-financeiro deve ser
mantido quando ocorrerem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, mas de
consequências incalculáveis que alterem, significativamente, a equivalência
entre as obrigações do particular e da Administração.
Em qualquer hipótese, contudo, deve-se alertar que o simples prejuízo
do particular não autoriza o reequilíbrio econômico-financeiro, haja vista que
todo negócio está sujeito a riscos. Apenas o prejuízo extraordinário,
insuportável, decorrente de fato imprevisto, ou de fato previsto, mas de
consequência imprevista, que retarde ou impeça a execução do ajuste é que
impõe o referido reequilíbrio.
Nesse sentido, a lição da doutrina especializada sobre a teoria da
imprevisão:
(...) só o desequilíbrio muito grande, que torne excessivamente
onerosa a execução para o contratado, justifica a aplicação da
teoria da imprevisão, pois os pequenos prejuízos, decorrentes de
má previsão, constituem álea ordinário não suportável pela
Administração. (DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito Administrativo,
29a ed., Rio de Janeiro: Forense, p.331).
No caso, ficou provado que a obra executada pela autora sofreu atraso
de 631 dias. Destes, a maior parte em razão dos fatos imprevistos relatados, tais
como, erros no projeto executivo, necessidade de reelaboração do projeto,
ausência de licença ambiental, imposição de realização de terraplanagem em
terreno complexo e mais acidentado do que inicialmente previsto pela Sabesp.
Todos estes fatos imprevistos, que levaram ao atraso da entrega da obra,
foram objeto de aditivos firmados em comum acordo entre as partes. Nota-se,
pela documentação juntada pela própria construtora, que ela anuiu com os
termos de todos estes aditivos, não tendo sustentado desequilíbrio contratual
em nenhuma oportunidade. Nota-se, ademais, que os referidos aditivos fizeram
previsão dos custos extraordinários a serem suportados pela autora e, em todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 0019458-24.2012.8.26.0053
Voto n° 26094
os casos, com anuência dela, procedeu ao seu pagamento.
Assim, ao preço global inicial de R$ 31.449.062,36 foram acrescidos
R$ 2.135.967,93 (fl.787) a título de serviços extraordinários, montante com o
qual a autora expressamento anuiu, conforme faz prova o termo aditivo de no 6
e que está juntado às fls. 789/790.
A despeito de sua expressa anuência em todos os aditivos, a construtora
ajuizou a presente demanda sob a alegação de que apenas os custos diretos das
alterações contratuais haviam sido pagos pela Sabesp, sendo certo que outros
custos, de natureza indireta, não tinham sido cobertos. Tais custos indiretos
dizem respeito, basicamente, às despesas para manutenção do canteiro de obras
da autora e neles estão incluídos refeições, contas de linha telefônica,
pagamento de funcionários, dentre outros.
O laudo pericial juntado aos autos, conforme relatado, apurou um
montante de R$ 3.802.079,60 a título de custos indiretos, concluindo, portanto,
que teria havido sim desequilíbrio da equação econômica do contrato.
Ocorre que tais custos apurados pelo perito judicial não podem ser
considerados imprevisíveis ou extraordinários, de modo que ainda que
existentes, não possuem o condão de desequilibrar a equação econômica do
contrato.
Note-se, pela lição da doutrina, que o simples prejuízo do particular não
autoriza o reequilíbrio da equação econômica, uma vez que o risco é
componente de todo negócio.
Ora, restou mais do que demonstrado que todos os custos efetivamente
extraordinários foram cobertos pela Sabesp. Restou ainda evidente que a autora
anuiu com tais valores em todos os aditivos, não se insurgindo em nenhum
momento em relação à necessidade de cobertura dos referidos custos
operacionais.
Aliás, em resposta ao quesito no 19, assim afirmou o perito judicial:
Quesito 19: Pode o Sr Perito Judicial informar se houve algum pedido
de comprovação de desequilíbrio econômico-financeiro feito pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 0019458-24.2012.8.26.0053
Voto n° 26094
autora durante a vigência do contrato? Em caso afirmativo, qual o
montante levantado?
A resposta é negativa, durante a vigência do contrato, não houve
pedido formal e comprovação de desequilíbrio econômico-financeiro
feito pela Autora. (fl.868)
Portanto, muito embora tenha o laudo pericial apurado custos indiretos
que supostamente não foram cobertos pelos aditivos firmados entre as partes,
tal conclusão não impõe a procedência desta demanda, pois a Lei 8666/93
impede a alteração contratual com vistas a reequilibrar a equação econômica
quando ausente o elemento da imprevisibilidade.
Não bastasse a proibição legal, a incidência do princípio da boa-fé
objetiva aos contratos administrativos também impede que a autora venha a
receber os valores aqui almejados, depois de ter anuído expressamente com os
termos dos aditivos contratuais.
No sentido de se aplicar o princípio da boa-fé objetiva no âmbito dos
contratos administrativos – ainda que com ressalvas – é a posição do Superior
Tribunal de Justiça.
Sob a perspectiva do Direito Administrativo Consensual, os particulares
que travam contratos com a Administração Pública devem ser vistos
como parceiros, devendo o princípio da boa-fé objetiva (e seus
corolários relativos à tutela da legítima expectativa) reger as relações
entre os contratantes público e privado. (STJ, 2a Turma, REsp
n.1240057/AC,
Relator
Min.
Mauro
Campbell
Marques,
julg.
28.06.2011)
E, não bastasse a proibição do comportamento contraditório, haveria
ainda que se ponderar sobre a confiabilidade do laudo pericial que, sem
elaborar qualquer planilha (tomando como sua aquela apresentada pela
construtora), alcançou o valor de R$ 3.802.079,60 a título de custos indiretos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 0019458-24.2012.8.26.0053
Voto n° 26094
para o período de 631 dias, quando ao longo dos 720 dias de obras foram
gastos apenas R$ 690.000,00 para esta rubrica.
Aliás, a justificativa do perito quanto à esta dissonância apontada pela
Sabesp é pobre e não convence. Afinal, o que exatamente gerou o aumento tão
expressivo dos custos operacionais da construtora neste período de atraso, se
em metade dele as obras se mantiveram paralisadas? Enfim, o laudo pericial,
caso fosse mesmo fundamental ao deslinde da demanda, haveria de ser refeito.
De todo modo, por não se tratarem de custos extraordinários ou
imprevisíveis, não há justificativa para reequilíbrio da equação econômica, a
despeito das conclusões periciais.
Não é outra a posição da jurisprudência deste Tribunal de Justiça de São
Paulo:
CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
EQUILÍBRIO
ECONÔMICO-
FINANCEIRO. Recomposição indevida. Prorrogações de prazo
pactuadas em aditamentos ao contrato. Não se tratando de alteração
unilateral do contrato, nem tampouco da ocorrência de fatos
supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, cujas consequências não
poderiam ser planejadas e nem estimadas, quando da formalização dos
aditamentos, não há se falar em prejuízos decorrentes do pacto. JUROS
MORATÓRIOS. Tratando-se, no caso, de obrigação positiva e líquida,
com data de vencimento conhecida, incidem juros moratórios a partir do
vencimento do débito. Mora ex re, nos termos do art. 397 do Código
Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Recursos improvidos.
(Apelação Cível n. 0034191-58.2013.8.26.0053, Relator Moacir Peres, 7a
Câmara de Direito Público, DJ 25/11/2019)
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – CDHU –
Alegação de desequilíbrio econômico-financeiro em razão do aumento
das despesas indiretas – Descabimento – Autora que, no caso concreto,
consentiu com a prorrogação do prazo contratual sem quaisquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 0019458-24.2012.8.26.0053
Voto n° 26094
ressalvas – Validade do aditamento contratual – Construtora que, ao
longo do contrato, nada requereu a título de despesas indiretas –
Ausência de provas de desequilíbrio econômico-financeiro a esse título –
Risco assumido pela construtora – Diferenças de reajustes anuais nas
medições – Cabimento – Critério utilizado pela CDHU que não se
mostra compatível com a legislação de regência da matéria – Aumento
extraordinário de preços dos insumos – Descabimento de indenização –
Ausência de demonstração concreta dos prejuízos suportados – Sentença
parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido. (Apelação
Cível n. 0126131-41.2005.8.26.0100, Relatora Maria Laura Tavares, 5a
Câmara de Direito Público, DJ 19/02/2020)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO COMUM. Demanda ajuizada por
construtora em face da CDHU, em que a autora pleiteia indenização por
"prejuízos suportados com a remuneração a menor do ajuste, em razão
do não restabelecimento do equilíbrio da equação econômico-financeira
inicial". Sentença de parcial procedência. Recursos de ambas as partes.
1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Provas dos autos suficientes
para o deslinde da demanda. Cabe ao juiz indeferir as diligências inúteis
ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC). Desnecessidade de
conversão do feito em diligência, e ausência de novos quesitos que
pudessem dirimir pontos não esclarecidos. Preliminar afastada. 2.
Prescrição. Inocorrência. CDHU é sociedade de economia mista
prestadora de serviço público. Contratação da autora que observou as
regras de direito público, devendo incidir o prazo prescricional
quinquenal do Decreto no 20.910/32. Precedentes. Alegação rejeitada. 3.
Indenização
a
título
de
reequilíbrio
econômico-financeiro.
Inadmissibilidade. Prorrogação de prazo de execução da obra que
caracteriza álea ordinária ou empresarial não indenizável. Riscos
inerentes à própria atividade empresarial. Ausência de demonstração
específica das despesas indiretas. Ademais, a autora consentiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 0019458-24.2012.8.26.0053
Voto n° 26094
expressamente com o não pagamento das despesas indiretas em razão da
prorrogação dos prazos. Vedação ao comportamento contraditório
(venire contra factum proprium) e atenção aos princípios da boa-fé
contratual e da segurança jurídica. Improcedência do pedido mantida. 4.
Indenização por prejuízos financeiros decorrentes de incorreta aplicação
dos reajustes anuais. Admissibilidade. Primeiro mês a sofrer a
incidência da correção contratual é o mês em que a proposta foi
firmada, e não o mês subsequente. Inteligência do art. 40, XI, da Lei no
8.666/93 e do art. 2o, VIII, "b", do Decreto Estadual no 27.133/87.
Precedentes. Procedência do pedido mantida. 5. Juros de mora.
Obrigação positiva e líquida. Termo inicial contado da data do
inadimplemento, e não da citação. Inteligência do art. 397 do CC.
Precedente. 6. Honorários advocatícios. Sucumbência recíproca. Cada
parte deverá arcar com honorários em favor do patrono da parte
contrária, fixados, igualmente, em 10% sobre o valor da condenação.
Sentença reformada neste ponto. Recurso da autora desprovido; recurso
da ré parcialmente provido, apenas em relação aos honorários
advocatícios. (Apelação Cível n 0042487-40.2011.8.26.0053, Relatora
Heloísa Martins Mimessi, 5a Câmara de Direito Público, DJ:
09/03/2020)
Apelação cível – Contrato administrativo – Partes que no ano de 2004
firmaram contrato de prestação de serviços de engenharia especializada
e execução de obras civis de acessibilidade na estação Osasco da CPTM,
com prazo de execução de oito meses – Autora que reclama da
paralisação da obra em cinco oportunidades por determinação da ré, o
que resultou no alongamento do prazo de execução para cinquenta e
dois meses – Alegação de desequilíbrio econômico-financeiro, em razão
do aumento das despesas indiretas, com pedido de indenização com base
no BDI (benefícios e despesas indiretas) do contrato – Ação julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no 0019458-24.2012.8.26.0053
Voto n° 26094
procedente em parte, condenada a ré ao pagamento de indenização no
valor apurado no laudo pericial de engenharia, que observou as
despesas efetivamente suportadas no período excedente ao prazo
contratual original – Recurso da autora pretendendo a majoração da
indenização, para que se dê no valor apurado no laudo pericial contábil
com base no BDI – Ré que pede a reforma da sentença com o decreto de
improcedência do pedido – Prorrogações unilaterais do prazo contratual
pela contratante que, em princípio, garantiriam o direito ao reequilíbrio
econômico-financeiro, nos termos do artigo 57, § 1o, incisos I e III, da
Lei 8.666/1993 – Períodos de paralisação por determinação da CPTM
que foram abrangidos nos seis termos de aditamento contratual firmados
entre as partes, sempre com a ressalva de que o preço original da
contratação estava mantido, ratificadas as demais cláusulas do contrato
– Desequilíbrio econômico-financeiro reclamado que se fundamenta no
alongamento do prazo de conclusão da obra – Objeto dos aditamentos
contratuais consistentes na readequação da planilha contratual ou,
principalmente, na prorrogação do prazo, sendo descabido a autora
argumentar que supunha que seu pleito de revisão do preço pelas
despesas indiretas seria futuramente revisto – Autora que aceitou os
termos de aditamento, quando poderia se opor a eles, de modo a garantir
a equação econômico-financeira que alega vulnerada – Execução da
obra que, após o encerramento da quinta e última paralisação, em
janeiro de 2008, ainda levou quatrocentos e trinta e quatro dias, com
recebimento em março de 2009, ausente qualquer explicação para tanto,
sendo impossível, pelo conjunto dos autos, examinar a qual das partes
poderia ser atribuída a responsabilidade por esse período – Precedentes
do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal – Recurso de apelação
da ré provido para julgar improcedente o pedido inicial, prejudicado o
recurso da autora. (Apelação Cível n. 0165788-48.2009.8.26.0100,
Relatora: Luciana Bresciani, 2a Câmara de Direito Público, DJ
10/03/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível no 0019458-24.2012.8.26.0053
Voto n° 26094
DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO DA AUTORA – CONTRATO DE
EMPREITADA PARA IMPLANTAÇÃO DO RODOANEL-TRECHO SUL
-
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
MÉRITO
–
ALEGAÇÃO
DE
DESEQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO
–
INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO – TAC E
ADITIVOS CELEBRADOS LIVREMENTE PELAS PARTES QUE
VEDAM NOVA MAJORAÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS – Ação
de indenização com o objetivo de receber valores complementares
decorrentes de contrato administrativo de empreitada, sob o argumento
de significativa elevação dos preços dos encargos e insumos – Teoria da
imprevisão inaplicável – Celebração de Aditivos contratuais e de Termo
de Compromisso de Ajustamento de Conduta aumentando o valor a ser
pago à contratada, abarcando todo e qualquer custo posterior,
comprometendo-se a empreiteira a não pleitear qualquer quantia na
esfera administrativa ou judicial - Melhor exegese daqueles instrumentos
que vedam novo acréscimo aos valores recebidos. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – ADMISSIBILIDADE – Adoção de
percentual sobre o valor da causa, extremamente elevado, que se afigura
desproporcional ao trabalho realizado, desvirtuando o escopo da
legislação em vigor e os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, a configurar verdadeiro enriquecimento indevido,
não obstante o excelente trabalho desempenhado pelos patronos da
autora – Redução devida, atendendo-se, assim, os parâmetros previstos
nos incisos do § 2o do artigo 85 do N.C.P.C. Improcedência mantida –
Recurso parcialmente provido para reduzir a verba honorária.
(Apelação Cível n. 0011670-90.2011.8.26.0053, Relator Antonio Tadeu
Ottoni, 13a Câmara de Direito Público, DJ 03/07/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de conhecimento de cunho condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Cível no 0019458-24.2012.8.26.0053
Voto n° 26094
Indenização. Rodoanel Trecho Oeste. Contrato administrativo. Obras do
Rodoanel Mário Covas. Consórcio vencedor do certame contratado para
executar 5 (cinco) dos 6 (seis) lotes da obra. Serviços executados. Pedido
de indenização decorrente de alegado desequilíbrio econômico-
financeiro verificado no curso da execução das avenças, desequilíbrio
este decorrente de intercorrências cuja responsabilidade se aduz recair
sobre o ente contratante. Sentença de primeiro grau que julgou
procedente a ação, desafiando apelo interposto pelo ente réu
contratante, qual seja o DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A –
DERSA. Total dos contratos: R$282.914.826,61. 1.Objeções. 1.1.
Cerceamento
de
defesa.
Não
ocorrência.
Dilação
probatória
prescindível. 1.2. Nulidade da r. sentença de primeiro grau por vício de
motivação.
Ausência
da
nulidade
aventada.
Julgado
singular
devidamente fundamentado, inexistindo violação à inteligência do
comando inserto no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior. AGRAVO
RETIDO. Alegado cerceamento de defesa. Erro de perspectiva. Questão
jurídica e não técnico-cientifica. Caso em que as provas produzidas
permitem o seguro julgamento da lide, sendo despicienda a vindicada
dilação probatória. Agravo retido não provido. 2. Mérito. 2.1. Contrato
administrativo. Obras do trecho oeste do Rodoanel Mário Covas. Pedido
de indenização tendente a sanar prejuízos decorrentes de alegado
desequilíbrio-econômico financeiro havido no curso da execução dos
objetos
contratados,
desequilíbrio
este
havido
por
ventiladas
intercorrências de responsabilidade imputável ao ente contratante.
Atraso sequer negado pela ré. Fato notório. Inexistente quebra do
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Incidência, no caso, do
inciso XXI, do artigo 37, da Carta Constitucional e do artigo 65, inciso
II, alínea 'd', da Lei no 8.666/93. Termos aditivos que açambarcaram
ônus incorrentes. 2.2. Pretensa indenização. Valor. Valor da suposta
indenização apurado por meio de laudo contábil; ausência de
consideração de que os eventuais prejuízos pelos atrasos foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Apelação Cível no 0019458-24.2012.8.26.0053
Voto n° 26094
considerados nos aditivos dos contratos. Cálculo, por outro lado, que
traz
elementos
inapreensíveis,
como
'horas
improdutivas'
etc.
Impossibilidade de mensuração fática ou econômica. Argumentação,
ainda, de que o desequilíbrio econômico-financeiro apurado alcançou o
importe de 'apenas' 7,94% em relação ao valor total contratado, quando
não houve desequilíbrio a descoberto, sendo alinhado pelo aditivos.
Aditivos que contém ratificação expressa de todo o que foi contratado
até então (=passado). Ato consensual. Continuidade da prestação de
serviços voluntariamente da autora; contrato de obra pública que prevê
seu adiamento e prorrogação. Fato legal e contratual, sabido e
consensual. Outras ações propostas com mesmo desiderato. 3. Sentença
reformada. Recurso de apelação interposto pelo réu provido.
(0032199-48.2002.8.26.0053, Relator Oswaldo Luiz Palu, 9a Câmara de
Direito Público, DJ: 17/02/2016)
APELAÇÃO – Ação de cobrança – CONTRATO ADMINISTRATIVO –
CDHU – DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – VALORES
PAGOS A MENOR. CESSÃO DE CRÉDITOS – Cessão de créditos
referentes ao prejuízo suportado durante a execução do contrato
celebrado – Cessão de crédito decorrente de contrato administrativo que
não se confunde com hipótese de substituição da parte contratada,
vedada pelo art. 78, inc. VI, da Lei no 8.666/1993 – Instrumento de
cessão confeccionado segundo as exigências do art. 288 do Código Civil,
sendo válido perante terceiros – Ilegitimidade ativa afastada.
PRESCRIÇÃO TRIENAL – Descabimento – A CDHU é empresa pública
estadual prestadora de serviço público, atuando com o objetivo de
executar programas de habitação prioritários para o atendimento à
população de baixa renda, em conformidade com as diretrizes
estabelecidas pela Administração – Submissão ao regime jurídico de
Direito Público – Aplicação do Decreto-Lei no 20.910/32 – Ação
proposta dentro do quinquênio - Prescrição afastada. DESEQUILÍBIRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Apelação Cível no 0019458-24.2012.8.26.0053
Voto n° 26094
ECONÔMICO- FINANCEIRO – Alegação de desequilíbrio econômico-
financeiro em razão do aumento das despesas indiretas – Descabimento
– Prorrogação de prazo de execução da obra que caracteriza álea
ordinária ou empresarial não indenizável – Riscos inerentes à própria
atividade empresarial – Ausência de demonstração específica das
despesas indiretas – Construtora que, no caso concreto, consentiu com a
prorrogação do prazo contratual sem o pagamento de tais encargos –
Validade do aditamento contratual – Vedação ao comportamento
contraditório – Construtora que, ao longo do contrato, nada requereu a
título de despesas indiretas – Risco assumido pela construtora –
Indenização indevida. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Quitação
tácita ou presumida – Construtora que deu quitação total do contrato,
sem reserva de juros ou correção, presumindo-se estes pagos, nos termos
do art. 322 e 323 do CC - Ocorrência da decadência - Reclamação que
deve ser feita em 60 dias da entrega da quitação, nos termos do art. 324
do CC – Encargos legais indevidos. Verba honorária majorada para
17% do valor da causa, em atenção ao art. 85, §11, do CPC – Sentença
de improcedência mantida, por fundamento diverso – Apelo improvido.
(1017266-96.2015.8.26.0053, Relator: Maurício Fiorito, 3a Câmara de
Direito Público, DJ 27/07/2020)
Destarte, pelo meu voto, prejudicado o recurso da autora, dou
provimento ao recurso da ré, para julgar improcedente o pedido, invertidos os
ônus da sucumbência.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA